Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DEMONSTRAÇÃO COBRANÇA ADMINISTRATIVA. REQUISITO NÃO ESSENCIAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ERRO IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do processo sem resolução de mérito deve constituir medida excepcional, não sendo exigível emenda a inicial com base em elementos não previstos nos requisitos da petição inicial dos arts. 319 e 320 do CPC
2. Deve ser cassada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento em não cumprimento da determinação de emenda, quando verificado que o magistrado incorreu em erro in judicando, à medida que a decisão de emenda à inicial não está condizente com a causa de pedir e o pedido deduzidos pela parte.

3. Recurso provido. Sentença cassada.